Tribunal: TCU
Processo: 045.541/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3073/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.541/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auriane do Carmo Souza (XXX.331.971-XX); Jamili Maria Freire Radd Almeida (XXX.434.916-XX); Leonde Lisboa Lourenco (XXX.391.821-XX); Manoel Pereira dos Santos (XXX.086.451-XX); Maria das Gracas Cerqueira Rocha (XXX.257.801-XX); Maristela Alves Leitao (XXX.762.601-XX); Naira Nogueira do Nascimento (XXX.382.541-XX); Sebastiao Teixeira de Freitas (XXX.029.251-XX); Sonia Maria de Oliveira (XXX.254.381-XX); Wania Maria Camelo Rocha (XXX.302.741-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.